Tribunal: STF
Processo: Rcl 94833
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos do Processo nº 1001173-80.2025.8.11.0035, que teria contrariado o que fixado nos Temas nº 500, nº 1234, nº 6 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.
O Estado de Mato Grosso narra que, nos autos em referência, foi compelido em demanda ajuizada pela parte beneficiária a fornecer canabidiol para o tratamento de epilepsia.
 Informa que o medicamento canabidiol não se encontra  incorporado ao SUS para o tratamento de epilepsia e, nessa medida, defende que a autoridade reclamada deixou de observar os requisitos constantes nos  Temas nº 6 e nº 1234, em especial, quanto à “inexistência de qualquer documento que comprove a formulação de prévio requerimento administrativo” (e-doc. 1, p. 26).
Argumenta que 

“não há nos autos qualquer comprovação de que os tratamentos alternativos disponíveis no SUS, expressamente mencionados pela CONITEC, tenham se mostrado ineficazes para a parte autora, nem tampouco de que a avaliação técnica da CONITEC esteja equivocada — seja sob o aspecto da medicina baseada em evidências, seja sob o juízo de custo-oportunidade e custo-benefício que orienta a capacidade do SUS de atender universalmente a população em idêntica situação clínica”. (e-doc. 1, p. 26).

Enfatiza não haver demonstração acerca da imprescindibilidade do medicamento, uma vez que “tratamento de epilepsia, há múltiplos fármacos disponíveis pelo SUS (por exemplo, acido valproico/valproato de sodio, carbamazepina, clobazam, etossuximida, fenitoina, fenobarbital, gabapentina, lamotrigina, topiramato e vigabatrina), bem como cirurgia da epilepsia (e-doc. 1, p. 27).
No ponto, menciona a nota técnica do NatJus mato-grossense que, segundo sustenta, reforça a conclusão de que 

“[n]ão consta nos autos de origem qualquer documento que comprove a eficácia e segurança do medicamento pleiteado com base em evidência científica de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises”.  (e-doc. 1, p. 28).

Pondera, por se tratar de produto sem registro sanitário definitivo da ANVISA, que “a demanda atrai a incidência do Tema 500 da Repercussão Geral (RE 657.718), o que impõe a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (e-doc. 1, p. 2).
Pugna pela concessão da medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, requer

“a procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão proferida pela autoridade reclamada, com a consequente determinação de que novo julgamento seja proferido pela referida autoridade, em estrita observância às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e às teses firmadas nos Temas 500, 1234 e 6 do STF, exigindo-se, em especial: (i) a remessa dos autos à Justiça Federal competente; (ii) a verificação do preenchimento cumulativo dos seis requisitos estabelecidos pelo STF”;

É o relatório. Decido.
Aponta-se como ato reclamado decisão proferida nos autos do processo nº 1001173-80.2025.8.11.0035, por meio do qual se manteve  a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol, que não possui registro na Anvisa, cujo trecho transcrevo a seguir:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOÃO MARTINS DE SOUZA, qualificado nos autos, em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS e do ESTADO DE MATO GROSSO. 
 O autor, com 90 (noventa) anos de idade, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia o fornecimento de CANABIDIOL 43 MG/ML – 01 FRASCO AO MÊS e ENSURE 850 – 04 LATAS AO MÊS, alegando ser portador de epilepsia (CID G40), diverticulite (CID K571) e doença de Parkinson (CID G20).
(...)
CANABIDIOL 43 MG/ML:  
No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial (ID 214481680), observo a presença de elementos para o deferimento da tutela, apenas quanto ao canabidiol.  
Com efeito, a probabilidade do direito é evidente, uma vez que o laudo médico demonstra a gravidade e vulnerabilidade do caso. O requerente é portador de epilepsia (CID G40), diverticulite (CID K571) e doença de Parkinson (CID G20), sendo que esta última uma enfermidade neurodegenerativa crônica e progressiva, que compromete substancialmente sua mobilidade, autonomia e qualidade de vida. 
 O relatório médico atesta que os tratamentos convencionais não têm sido suficientes para o adequado controle dos sintomas, havendo prescrição médica fundamentada para o uso do Canabidiol 43mg como terapia complementar necessária (ID 214481682 - Pág.
No mais, verificada a incapacidade financeira do idoso em arcar com o tratamento, uma vez que se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica e, inclusive, está assistido pela Defensoria Pública. 
 Não se pode perder de vista que o direito à saúde é garantido constitucionalmente, conforme dispõem os artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impuseram ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário às necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos.  Ademais, o direito à saúde configura direito fundamental de segunda geração, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas.  
O princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento médico adequado e hábil à garantia de sua vida e bem-estar, pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito.  
Tratando-se de idoso, aplicam-se ainda as disposições do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que asseguram prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde e dignidade na terceira idade. 
 Destaco, ainda, que a Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol para condições debilitantes, desde que amparado por laudo médico, o que se verifica no caso dos autos. Inclusive, o mal de Parkinson e a epilepsia consta no rol de condições que atestam o uso da mencionada substância.  O Canabidiol possui autorização da Anvisa para uso terapêutico, preenchendo os requisitos para o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.  
Quanto ao perigo de dano, este é evidente e urgente. 
A Doença de Parkinson é progressiva e degenerativa, e a ausência do medicamento prescrito pode agravar significativamente o quadro clínico do idoso, comprometendo ainda mais sua mobilidade, autonomia e qualidade de vida, além de expô-lo a riscos de complicações decorrentes da evolução da doença sem o tratamento adequado, devendo-se levar em conta, ainda, a idade extremamente avançada do paciente, de 90 (noventa) anos.
  A demora no fornecimento do medicamento pode ocasionar danos irreversíveis ou de difícil reparação à saúde do requerente, configurando o requisito do periculum in mora.  
Ademais, a medida é reversível, porquanto, caso o pedido inicial venha a ser julgado improcedente ao final, o fornecimento poderá ser cessado, sem prejuízo latente aos requeridos.  
Não obstante o parecer desfavorável do NAT (ID 215616381), este não tem natureza vinculante, apresentando-se somente como um elemento técnico para subsidiar a decisão judicial, podendo-se valer das demais provas trazidas aos autos, passo a decidir sem o respectivo parecer técnico do NAT. 
 Assim, conclui-se, portanto, pela demonstração da probabilidade do direito invocado na inicial, bem como se faz presente o perigo de dano.  
[...]
 DISPOSITIVO 
 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizem ao requerente o medicamento CANABIDIOL 43MG/ML, NA QUANTIA DE 1 (UM) FRACO AO MÊS, pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”  (e-doc. 2, p. 5- 9 - grifei)

O caso concreto em referência nesta reclamação tem como objeto composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento.
Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do processo em referência nesta reclamação.
Registro que esse entendimento, em conjuntura semelhante à da presente ação constitucional, foi mantido pela Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 83.043, ao rejeitar o agravo regimental interposto contra decisão monocrática (sessão virtual de 10 a 17/10/25, por unanimidade). Eis a ementa do acórdão:

“Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 
1. O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.
2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.
3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento. Precedente.
4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 83.043 Agr, de minha relatoria, DJe de 22/10/25)

Esse mesmo entendimento foi aplicado pelo Ministro Gilmar Mendes ao apreciar a Rcl nº 82.227/MG, que envolve o fornecimento “do composto CANABIDIOL (Isodiolex)”, oportunidade em que o Relator consignou que “o presente caso versa sobre produto que não possui registro na Anvisa - e por isso a ele não se aplicam os Temas 6 e 1234”.
Especificamente, em relação ao fornecimento de produto à base de canabidiol, tem-se a tese do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral, firmada pelo STF no RE nº 1.165.959 ao analisar temática assim identificada no repositório desta Corte: 

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” (grifo nosso)

No recurso representativo da controvérsia do Tema nº 1161 da RG, o STF negou provimento à pretensão do Estado de São Paulo, mantendo a condenação do ente na obrigação de fornecer o produto à base de canabidiol para tratamento de “paciente com encefalopatia crônica por citomegalovírus congênito e crises epiléticas de difícil controle (CID 10 G40.8)”.
No julgamento do RE nº 1.165.959/SP, feito paradigma do Tema 1.161/RG, o Plenário do STF negou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, concluindo pela responsabilidade desse ente estatal em fornecer o medicamento pleiteado na petição inicial.
Ao integrar o acórdão proferido no julgamento do mérito desse recurso, o Plenário do STF examinou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Rondônia no qual se alegou que “a palavra ‘Estado’ no tema 1161 não deve ser lida de forma ampla e genérica, mas em conjunto com o tema 500 (RE 657.718), a expressar a manutenção da União como ente federado exclusivo a integrar o polo passivo de ações judiciais que pedem medicamentos não registrados na ANVISA, mesmo tendo a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária”.
Foram também julgados os embargos declaratórios opostos pelo Estado de São Paulo, no qual se defendeu, em síntese, que a ausência de incorporação ao SUS do medicamento pleiteado na petição inicial torna necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.
Ambos os declaratórios foram desprovidos pelo Plenário do STF por unanimidade, considerando que o acórdão embargado não incorreu em omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
Nesse julgamento o Ministro Gilmar Mendes proferiu esclarecedor voto abordando a questão da legitimidade passiva dos entes da Federação em demandas ajuizadas por pacientes com vistas à obtenção de medicamentos cuja importação foi autorizada pela ANVISA, nesses termos:

“De fato, da análise do acórdão embargado, entendo não haver omissões quanto à diferenciação entre a questão ora apreciada e os temas 6 e 500, da sistemática da repercussão geral. 
(...)
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado é claro ao indicar que o tema 1.161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que ‘as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União’. 
Ademais, da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a ‘Estado’, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação. 
Feitas essas breves considerações, acompanho o voto do Ministro relator para rejeitar os embargos de declaração.” (DJe de 7/3/2022).

Desse modo, verifica-se que as demandas voltadas ao fornecimento de composto à base de canabidiol, à semelhança do pleiteado na ação em referência nestes autos, não necessitam ser propostas, necessariamente, em face da União, mas devem observar as regras gerais sobre responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais na área da saúde, conforme definido no Tema nº 793 da RG.
Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada fundamentada na incapacidade financeira do  paciente para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.
Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do ato reclamado, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:
“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Nesse sentido: Rcl nº 80.955, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 30/6/25; Rcl nº 82623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 13/8/25 e Rcl nº 80037, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 25/7/25.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente